Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Enem. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu à apenada remição pela aprovação no Enem – ensino médio, sem o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Enem – ensino médio, ainda que a apenada tenha concluído o ensino antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O e. STJ tem admitido que a aprovação no Encceja ou Enem seja considerada como aproveitamento dos estudos, para remição, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental antes da execução da pena.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o; CPC, art. 926.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024.